Tribunal: CARF
Processo: 10297.000070/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10297.000070/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.653 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2002 a 30/04/2005
INFORMAÇÕES
PRESTADAS EM GFIP E GPS. CONFRONTO.
RECOLHIMENTO A MENOR. LANÇAMENTO.
A partir do confronto entre as informações prestadas pelo contribuinte em
GFIP e os valores efetivamente recolhidos em GPS, tem-se o quantum devido
pelo sujeito passivo. Constatando-se o recolhimento a menor de contribuições,
cujos fatos geradores foram declarados em folha de pagamento e GFIP, cabe à
fiscalização efetuar o lançamento do crédito tributário correspondente.
PENALIDADE. RELEVAÇÃO.
A relevação da penalidade só ocorre quando atendidos todos os pressupostos
legais.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Depreende-se do Enunciado no 2 da Súmula do CARF que a declaração de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é prerrogativa
outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser
excluída do lançamento, nos termos da Súmula CARF n°4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10297.000070/2008-07
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.000070/2008-07

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da Decisão 12.401.4/0144 (fls. 282 a 290)
que manteve o crédito lançado por meio da NFLD referente às contribuições para a Seguridade
Social, incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados e apuradas com base em
GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a
Previdência Social, no período de 03/2002 a 04/2005, nos termos do Relatório Fiscal da NFLD
de fls. 49/53.
A decisão recorrida restou assim ementada (fl. 282):
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GFIP. CONFISSÃO DE DIVIDA. MULTA
DE MORA. TAXA DE JUROS. PREVISÃO LEGAL.
Tendo sido declarada em GFIP a remuneração paga e/ou creditada aos segurados
empregados e não tendo sido recolhida a contribuição devida, considera-se confissão de
divida. Contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS não
recolhidas no prazo legal ficam sujeitas a multa de mora e de juros equivalentes
A taxa referencial SELIC, ambas de caráter irrelevável, nos termos dos artigos 34 e 35
da Lei 8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 05/12/2005 e apresentou recurso
voluntário em 28/12/2005 (fls. 296 a 308) sustentando: a) regularização de algumas pendências
apontadas no Relatório Fiscal, b) relevação da multa; c) indevido o cálculo quanto à incidência
dos juros de mora e multa.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do crédito lançado
Inicialmente, sustenta a recorrente que fez a regularização da algumas pendencias
apontadas no Relatório Fiscal, que anexou as provas desta correção junto à impugnação e que
não foram consideradas pela Decisão recorrida.
A decisão recorrida, por sua vez, analisou todos os documentos anexados pela
recorrente e concluiu pela ausência de revisão dos valores lançados.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.000070/2008-07

A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
A

Consta no Relatório fiscal que foram apuradas divergências entre as informações
constantes em GFIP x GPS e os fatos geradores foram apurados com base nas remunerações dos
segurados empregados e contribuintes individuais declarados em GFIP.
Os fatos geradores decorrem das informações prestadas pelo próprio contribuinte
em GFIP. Os valores das bases de cálculo da contribuição previdenciária são consignados no
referido documento. Todos estes dados, fornecidos pela própria empresa, são registrados no
sistema informatizado da Previdência Social, que também registra os valores recolhidos em GPS.
Nos termos do art. 225, §1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, as informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP servem como base de cálculo
das contribuições previdenciárias, e se constituem em termo de confissão de dívida, na hipótese
do não-recolhimento.
Assim, a partir do confronto entre as informações prestadas pelo contribuinte em
GFIP e os valores efetivamente recolhidos em GPS, tem-se o quantum devido pelo sujeito
passivo.
Constatando-se o recolhimento a menor de contribuições sociais incidentes sobre
remunerações creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais, cujos fatos
geradores foram declarados em Folha de Pagamento e GFIP, cabe à auditoria fiscal efetuar o
lançamento do credito tributário correspondente.
Não há, nas razões do recurso voluntário, argumentos aptos a desconstituir os
fundamentos da decisão recorrida, que serão abaixo colacionados e incluídos como razão de
decidir.
Confira-se (fls. 286 a 288):
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.000070/2008-07

21. Quanto às informações contidas na GFIP, vale observar que, a própria Empresa
classificou as verbas de incidência, os descontos e as ocorrências declarando-as, e ao
Auditor coube apenas a conferência de tais valores, confrontando-os com as Guias da
Previdência Social - GPS, apurando-se as diferenças das contribuições devidas e
procedendo o devido lançamento fiscal.
22. Solicita, a defendente, revisão do presente crédito previdenciário, anexando para
tanto, cópias de GPS, integrantes dos documentos de fls. 75/270 do presente.
Analisando referidos recolhimentos, tenho a tecer os seguintes comentários:
23. Consultando o Sistema de Arrecadação ÁGUIA desta Instituição, verifiquei que os
recolhimentos constantes das GPS acima mencionadas foram todos confirmados.
24. A vista disso, consultei o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados-
RADA (fls. 24/30) para tentar identificar o que estaria gerando os valores a recolher
naquelas competências. Comparei os valores apropriados no referido Relatório com o
Discriminativo Analítico do Débito — DAD (fls. 06/12), campo CRÉDITOS
CONSIDERADOS, verifiquei que para as competências 07/2002, 09/2002, 10/2002,
1/20021 e 12/2002, 02/2003 a 04/2003, 10/2003 a 02/2004 e 04/2004, os valores
recolhidos estão em consonância com os valores apropriados. A fiscalização deduziu
dos valores devidos (contribuição de segurados, empresa, financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho — GILRAT (antigo SAT) e terceiros), os valores
recolhidos pela defendente, conforme cópias das GPS, constante da documentação
acostada aos autos As fls. 75/270.
25. Nesse ponto, é preciso deixar claro que os valores recolhidos no campo 6, VALOR
DO INSS, constante da GPS, somente poderão ser abatidos das contribuições para a
Seguridade Social, ou seja, segurados, empresa e SAT, pois possuem natureza idêntica.
Para tanto, a ordem estabelecida pelo sistema informatizado utilizado pela fiscalização
obedece a critérios alfanuméricos previamente estabelecidos quando o Auditor cria os
levantamentos, de modo que os recolhimentos sejam apropriados primeiramente para
cobrir a parcela referente à rubrica segurados, pois a sua retenção e não recolhimento
constitui infração penal e, caso ainda restem valores, estes serão abatidos da
contribuição referente 6 cota patronal (empresa) e por fim as destinadas ao seguro
acidente do trabalho — SAT. JA os valores para os Terceiros (não destinadas A
Seguridade Social), constantes do campo 9 da GPS, somente serão deduzidos da
contribuição para outras entidades (terceiros), pois possuem a mesma natureza.
26. Assim, primeiro foram deduzidos os créditos referentes à rubrica segurados, cujos
valores encontram-se apurados na NFLD n.° 35.856.520-0, em seguida a parte relativa
A empresa e em último lugar os créditos relativos ao SAT. Quanto ao crédito relativo a
outras entidades, somente podem ser deduzidos da rubrica terceiros. Para comprovar as
afirmações, cito como exemplo a competência 09/2002, que demonstra claramente a
distribuição dos créditos em favor da defendente, consubstanciada no relatório de
apropriação de GPS (RADA) e na Guia anexada As fls. 149 do presente. Veja-se:

27. Na cópia da GPS referente à competência 09/2002, que constitui as fls. 149 do
presente processo, o valor do INSS foi de R$ 32.130,32. Conforme quadro acima fica
claro que este crédito foi todo utilizado nas rubricas segurados, empresa e parte do SAT
(R$9.952,16 + R$22.105,92 + R$ 72,24). Considerando que o salário-de-contribuição
apurado foi o mesmo declarado em GFIP, importando no valor R$ 110.529,59 (vide
documento 17, fls. 146), verifica-se que a postulante recolheu a menor o valor do INSS,
no que tange a rubrica SAT (R$ 72,24), devendo recolher a diferença de R$ 2.138,35.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.000070/2008-07

Quanto ao crédito relativo a terceiros no valor de R$ 8.109,01, foi apropriado o valor de
R$ 6.410,72, restando um saldo de R$ 1.698,29.
28. Insta evidenciar que, se porventura tenha ocorrido recolhimento a maior de
contribuições destinadas a outras entidades, estas deverão ser objeto de pedido de
restituição na forma estabelecida no artigo 202, § 2°, da Instrução Normativa/SRP n.°
03, de 14/07/2005, abaixo transcrito:
"Art. 202. (...)
§ 2o O pedido de restituição que envolver somente importâncias relativas as outras
entidades ou fundos, será formulado diretamente a respectiva entidade e por ela
decidido, cabendo à SRP prestar as informações e realizar as diligências solicitadas."
29. No que diz respeito As Guias da Previdência Social (GPS) anexadas, em cópias, às
fls. 218, 223, 229 e 234, referentes ao período 05/2004 a 08/2004, por sua vez, cabe
destacar que foram apropriadas na NFLD n.° 35.856.520-0, conforme se pode verificar
no anexo "RADA — Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados" de fls.
21, da referida Notificação.
30. No tocante às GPS das competências 03/2002, 05/2002 e 08/2002, constatei que os
valores recolhidos foram agregados, em seu valor total, na rubrica "Valor do INSS",
sem a devida repartição entre esta e a rubrica "Valor de Outras Entidades". Apesar de as
cópias das GPS consignar a devida distribuição e constar como código de pagamento
2100 (empresa em geral), nos respectivos comprovantes de pagamento de fls. 128, 136 e
145, consta como código de pagamento o 2631 (retenção), que não permite o
recolhimento a outras entidades. Observe-se, que o campo "valor de ouras Entidades"
do comprovante de pagamento aparece zerado. Logo, o valor recolhido nas referidas
competências, foi apropriado para a Seguridade Social e, a diferença paga a maior, não
poderá ser aproveitada na rubrica Terceiros, por não possuírem a mesma destinação
orçamentária.
31. O mesmo caso aconteceu para a competência 09/2003, cópia da GPS de fls. 81.
Apesar de constar na GPS e no comprovante de pagamento o código 2100, não houve,
no referido comprovante, a distribuição de valores entre os campos "Valor do INSS" e
"Valor de Outras Entidades". Assim o valor recolhido foi apropriado somente para a
Seguridade Social (segurados, empresa e SAT).
32. Muito embora, a GPS da competência 04/2002 esteja registrada no Relatório de
Documentos Apresentados — RDA (fls 21), a mesma não foi apropriada (considerada)
no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA (fls. 24/30). Tal
fato aconteceu, em razão de ter sido recolhida no código de pagamento 2003 (empresa
optante pelo SIMPLES), código este, incompatível com o código de pagamento da
defendente que é o 2100. Por este motivo, a guia não pode ser abatida do presente
crédito previdenciário. Observe-se que, na GPS (fls. 132) consta como código de
recolhimento o 2100 e o comprovante de pagamento (fls. 131) foi autenticado com o
código 2003.
33. No Relatório de Documentos Apresentados - RDA (fls 21), consta para a
competência 13/2002 o recolhimento no valor de R$ 4.744,74 (quatro mil, setecentos e
quarenta e quatro reais e setenta quatro centavos). A defendente anexou às fls. 111,
cópia da GPS com o mesmo valor de recolhimento, porém para a competência 12/2002.
O Sistema de Arrecadação ÁGUIA confirmou o recolhimento para a competência
12/2002, no dia 20/12/2002, data de pagamento das contribuições previdenciárias
relativas ao 13 0 salário. Entretanto, examinando o Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados - RADA (fls. 24/30), constatei que a mesma não foi
apropriada, nem na competência 12/2002, nem na competência 13/2002. Diante da
divergência relatada e se porventura a guia em questão referir-se ao recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração do 13 0 salário, entendo
que deva ser alterada pela impugnante junto a esta Instituição, para que assim possa vir
a ser apropriada no presente levantamento.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.000070/2008-07

34. Cumpre-me informar A postulante, que no tocante As GPS relativas às
competências 03/2002, 04/2002, 05/2002, 08/2002, 12/2002 e 09/2003, cujas falhas já
foram relatadas nos itens anteriores, para que sejam corretamente apropriadas no
presente lançamento, necessário se faz proceder as alterações junto à Unidade de
Atendimento da Receita Federal do Brasil-Previdenciária UAR-P/Jurunas, obedecendo
procedimentos próprios.
35. Por todo o exposto, concluo que não há revisão a ser procedida no presente crédito
previdenciário.
36. A guisa de maiores esclarecimentos, a multa aplicada decorre do inadimplemento no
recolhimento das contribuições previdenciárias, por parte da empresa impugnante, visto
que esta não recolheu na ocasião oportuna as contribuições sociais. A previsão para
cobrança de mora está contida no art. 35 da Lei 8.212/91, in verbis:
"Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá
multa de mora, que não poderá ser relevada..."
37. Logo, a multa de mora, decorrente do atraso no recolhimento das contribuições
arrecadadas pelo INSS, foi aplicada de acordo com as normas legais, visto decorrer do
não recolhimento de contribuição social no vencimento.
38. Desta forma, é devida a cobrança de multa de mora, por se tratar de multa
decorrente do atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias, A qual não
poderá ser relevada, nem atenuada pela Administração Pública, visto que se trata de
imposição legal.
39. A multa imposta é proporcional aos valores das contribuições arrecadadas, posto
que os cofres públicos dos aportes financeiros oriundos do recolhimento de tributos para
realizar as atividades estatais, não podem ficar à mercê dos contribuintes, aguardando
que estes recolham os tributos no momento que melhor lhes aprouver.
40. O atraso no recolhimento das receitas tributárias tem um alto custo para os cofres
públicos e por isso devem ser aplicadas multas em percentuais mais elevados para
garantir o recolhimento oportuno dos tributos.
41. Como dito, a imposição de multa de mora visa compelir o sujeito passivo a recolher
no prazo devido as contribuições previdenciárias, haja vista que estas são destinadas ao
Erário Público para custeio de benefícios previdenciários, Saúde e Assistência Social, os
quais são vitais para o desenvolvimento do pais, dada a relevância social que possuem
tanto os benefícios previdenciários, assistenciais e a Saúde Pública. No mais, o custeio
da Seguridade Social compete a toda a sociedade, onde se inclui também as empresas.
42. Assim, não pode ser relevada a multa aplicada, nem esta pode ter valores reduzidos,
por contrariar disposição legal plenamente em vigor, contida no art. 35 da Lei n°
8.212/91.
A recorrente não atacou os argumentos do decisum, os quais são aptos, por si só,
para manter a decisão. Logo, nesse ponto, sem razão a recorrente.
2. Da relevação da penalidade
O art. 291, § 1o, do RPS, em sua redação original, vigente à época do lançamento,
apontava que, Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido
a falta até a decisão da autoridade julgadora competente.
O termo final para correção da falta foi mudado para o prazo para a impugnação,
com a alteração introduzida pelo Decreto no 6.032, de 1o/02/2007, e incluído o § 1o.
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.000070/2008-07

§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante
O artigo e parágrafo acima foram revogados pelo Decreto no 6.727, de
12/01/2009, posterior ao lançamento e a apresentação da impugnação, prevalecendo a
possibilidade de relevação da penalidade, caso cumpridos os requisitos legais.
Conforme o parágrafo primeiro do art. 291 do Decreto 3.048/99, exigia-se que a
empresa autuada preenchesse quatro requisitos simultaneamente para fazer jus a relevação: a)
; ) ê ; )
de relevação e d) não haver circunstâncias agravantes.
Além disso, o § 2o do art. 291 do RPS assim dizia:
§ 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e nos
casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de
contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.
A correção da falta, portanto, só é vedada no caso de infração relativa à entrega de
Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT (art. 286) ou na falta ou insuficiência de
recolhimento tempestivo da contribuição, ou seja, no inadimplemento total ou parcial da
obrigação previdenciária; situações essas diversas da infração contestada no presente caso.
O recorrente limitou-se a repisar os fundamentos manifestações em impugnação.
Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar
os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros elementos
probatórios.
A multa foi corretamente aplicada, posto que de acordo com a legislação vigente à
época dos fatos geradores.
3. Da multa e taxa Selic
De forma genérica, o recorrente contesta os acréscimos legais, como multa, juros
e taxa Selic.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/15.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.000070/2008-07

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
Assim, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo
cabível sua utilização, por expressa disposição legal.
Portanto, sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 369
DF CARF MF
Original